Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. QUEBRA DE SIGILO FINANCEIRO. INTIMAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedidos da exequente para aprofundamento da investigação patrimonial do executado, notadamente a quebra de sigilo bancário, fiscal e de cartões, a penhora de motocicleta, e a intimação do executado por aplicativo de mensagens, deferindo apenas consulta ao sistema PREVJUD/INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de diligências adicionais para localização de bens do executado, incluindo acesso a extratos de cartões de crédito e débito; (ii) estabelecer se é possível a intimação do executado por meio de aplicativo de mensagens, mesmo após a constituição de advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foram realizadas diversas diligências de localização patrimonial nos sistemas SisbaJud, PrevJud, Sniper e CENSEC, inclusive com pesquisa junto a onze instituições financeiras, sem êxito na identificação de ativos penhoráveis.
4. O pedido de acesso a extratos de operações com cartão de crédito e débito não atende ao requisito de utilidade do interesse processual, uma vez que tais transações não configuram, por si sós, bens penhoráveis nos termos do artigo 835 do CPC.
5. A intimação do executado por aplicativo de mensagens é incabível, após sua intimação pessoal e a constituição de advogado, sendo aplicável a regra do artigo 270 do CPC, que estabelece a realização de intimações por meio eletrônico ao advogado da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obtenção de extratos de cartão de crédito e débito, sem indicação de sua utilidade concreta para satisfação do crédito, não configura interesse processual que justifique a medida.
2. A intimação da parte representada por advogado deve observar a regra do artigo 270 do CPC, sendo incabível o uso de aplicativos de mensagens após a constituição de advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 270 e 835.